Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. AÇÃO COLETIVA No 0704860-45.2021.8.07.0018. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que suspendeu o cumprimento de sentença na origem com fundamento na tese fixada no Tema 1.169 do STJ.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em examinar a decisão que determinou a suspensão do feito na origem até o julgamento pelo STJ do denominado Tema 1.169.

III. Razões de decidir.

3. O STJ, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, fixou a seguinte tese, no Tema Repetitivo 1.169: “"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Houve, ainda, a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria.
3.1. O caso em exame se distingue da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
3.2. No caso, a sentença já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
3.3. Reconhecida a distinção da questão, cabível a reforma da decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Existindo distinção entre o caso concreto, e a tese fixada no Tema Repetitivo 1.1.169 do STJ, incabível a suspensão do cumprimento de sentença”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.037, § 9o do CPC
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ.